Tribunal: TJSP
Processo: 2166326-42.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo qualificado. Revisão criminal anterior julgada improcedente. Alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por não terem sido observadas as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Não cabimento. Vítima que compareceu à Delegacia de Polícia e, depois de descrever as características do roubador, observou o recinto

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo qualificado. Revisão criminal anterior julgada improcedente. Alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por não terem sido observadas as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Não cabimento. Vítima que compareceu à Delegacia de Polícia e, depois de descrever as características do roubador, observou o recinto onde se encontravam três indivíduos, que guardavam semelhanças físicas entre si, ocasião em que prontamente reconheceu o acusado como o autor do delito. Requisitos exigidos pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, que foram atendidos. Ademais, frise-se que o reconhecimento pessoal foi ratificado em juízo pela vítima. Alegação de novas provas de inocência do acusado. Inocorrência. Declaração firmada pela empresa de monitoramento, no sentido de que a motocicleta do requerente estava estacionada na residência dele no momento do crime, que não é apta validar a tese no sentido de que o requerente não estava no local dos fatos. Trata-se de documento cujo nome do subscritor declaração não é perfeitamente legível, tampouco há comprovação de qual a função que ele exerce dentro da empresa e se tem poderes para se manifestar em nome da pessoa jurídica. A par disso, não houve reconhecimento de firma da assinatura aposta no documento, procedimento que, ao menos em princípio, atestaria que a assinatura é verdadeira. Ausência de comprovação da existência de contrato de serviço de rastreamento firmado entre o réu e a empresa, tendo por objeto a motocicleta do requerente, o que seria essencial para que fosse possível conferir maior credibilidade ao relatório de rastreamento veicular juntado aos autos, uma vez que tal documento não traz nenhuma informação que permita concluir, sem sombra de dúvidas, de que se trata da CG 160 Fan, placa BVW3B73. Depoimentos colhidos em processo de justificação criminal que em nada modificam o conjunto probatório que levou à condenação do réu em dois graus de jurisdição, e que já fora confirmado como suficientes por este 8o Grupo de Direito Criminal em sede de revisão criminal. A depoente Alessandra, na condição de tia materna do requerente, possui natural interesse no deslinde do feito, haja vista os laços familiares entre eles. Assim, a afirmação de que o acusado não saiu com a motocicleta, em horário próximo ao do crime de roubo, deve ser recebida com reservas. Já a testemunha Eric afirmou que, no dia dos fatos, o acusado chegou na adega às 18h10 e lá permaneceu por cerca de quinze a vinte minutos. Depoimento colhido aproximadamente dois anos e dez meses depois dos fatos. Difícil crer que, transcorrido quase três anos, a testemunha pudesse se recordar, com tamanha precisão, sobre o horário em que o cliente efetuou compras em seu comércio. Testemunha que não consegui explicar com clareza como se lembraria deste fato após tanto tempo, o que gera incerteza sobre o nível de confiabilidade que deve ser depositado em suas palavras. Diálogos registrados em ata notarial que nada elucidam a respeito da localização do requerente no momento em que a ação criminosa foi executada. Revisão criminal julgada improcedente.